Tribunal: TJBA
Processo: 0003775-72.2009.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003775-72.2009.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: LUIZ CARLOS FELEX DE MORAES

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA MUNIZ CALUMBY, AGNALDO ALMEIDA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR CONTRATADO EM REGIME ESPECIAL (
REDA
).
DESVIRTUAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TEMA 551 DO STF. DIREITO À INDENIZAÇÃO
DE FÉRIAS NÃO GOZADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. INDEVIDAS HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (TEMA 905/STJ). REMESSA AO JUÍZO FEDERAL PARA ANÁLISE DO FGTS.
PROVIMENTO PARCIAL
.

CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Ipiaú contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por Luiz Carlos Felex de Moraes, servidor temporário, condenando o ente público ao pagamento de horas extras, adicional noturno e indenização de férias não gozadas com terço constitucional.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia consiste em definir: (i) se há prescrição quinquenal; (ii) se o desvirtuamento de contratação temporária gera direito às verbas trabalhistas típicas; e (iii) se é devida a remessa do pedido de FGTS ao juízo competente.

RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição quinquenal foi afastada, pois a ação foi proposta dentro do prazo do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
Nos termos do Tema 551 do STF, o desvirtuamento de vínculo temporário confere apenas o direito à indenização das férias não gozadas com o terço constitucional, não abrangendo horas extras nem adicional noturno.
Determinada, de ofício, a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, conforme o Tema 905 do STJ.
O pedido de FGTS deve ser remetido ao Juízo Federal competente, por força do art. 64, §3º, do CPC e da Súmula 170/STJ.

DISPOSITIVO E TESE
Apelação parcialmente provida. Mantida apenas a condenação referente às férias não gozadas com o terço constitucional.
Tese de julgamento: “1. O desvirtuamento de contratação temporária confere ao servidor o direito apenas à indenização de férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, com base no Tema 551/STF. 2. São indevidas verbas remuneratórias típicas do regime celetista, como horas extras e adicional noturno.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0003775-72.2009.8.05.0105, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE IPIAÚ e como apelado LUIZ CARLOS FELEX DE MORAES.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta pelo Município de Ipiaú, nos termos do voto da Relatora.